Tribunal: TJBA
Processo: 8011315-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011315-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARATUBA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARATUBA AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME e ELISABETE LEITE DOS SANTOS DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, afastando a tese de ineficácia do contrato de confissão de dívida desacompanhado da assinatura de duas testemunhas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a exequibilidade do contrato de confissão de dívida apresentado como título executivo extrajudicial, à luz da ausência das assinaturas de duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Agravo de Instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão interlocutória agravada, sem examinar matérias alheias aos seus limites objetivos.

4. A jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a mitigação da exigência formal de duas testemunhas, desde que haja certeza quanto à autenticidade do título e ausência de controvérsia substancial sobre o débito.

5. No caso, os agravantes impugnaram apenas a ausência de testemunhas, sem questionar a veracidade, validade ou existência da dívida, o que permite reconhecer a exequibilidade do título.

6. A ausência de demonstrativo atualizado do débito não foi objeto da decisão de origem, tratando-se de vício sanável, que não compromete, por si só, a regularidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de confissão de dívida não impede sua exequibilidade quando não há impugnação específica quanto à autenticidade e ao conteúdo do título. 2. A apresentação de demonstrativo atualizado do débito, quando ausente, constitui vício sanável, não sendo suficiente, por si só, para afastar a execução."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 784, III; art. 85, §§ 2º e 11

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1848559/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/09/2021;

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011315-34.2024.8.05.0000
em que figuram como partes recorrentes
ARATUBA AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME e ELISABETE LEITE DOS SANTOS DE ALMEIDA
, e parte recorrida
BANCO BRADESCO S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões

Presidente

DES, ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça